Tribunal: TCU
Processo: 012.336/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8556/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil as interessadas a seguir relacionadas. 1. Processo TC- Processo 012.336/2023-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Joicilene de Souza Lima (XXX.419.632-XX); Maria Conceicao Severino Gama (XXX.525.220-XX); Maria Tavares Nunes Milagre (XXX.792.787-XX); Peregrina Rodrigues de Souza (XXX.619.042-XX); Zoraide Souza Locks (XXX.286.709-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.